Tribunal: STF
Processo: Rcl 82658
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Associação Boa Vista de Defesa do Direito Fundamental do Consumidor e do Cidadão e Central de Defesa do Consumidor e do Cidadão alegam ter o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás contrariado, no Processo n. 5373014-19.2025.8.09.0174, o verbete vinculante n. 10 da Súmula.



    Afirmam figurar, em ação civil coletiva de consumo, como substitutas processuais de adquirentes de imóveis de loteamento denominado "Top do Parque", situado em Senador Canedo/GO. 



    Narram que após o juízo de primeiro grau deferir o pedido de inversão do ônus da prova com base no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, as empresas ora beneficiárias interpuseram agravo de instrumento, que foi provido pelo tribunal reclamado para reformar inteiramente a decisão de primeiro grau e denegar o benefício.



    Sustentam que a decisão importa em esvaziamento do conteúdo normativo dos arts. 6º, VIII e 82, IV, ambos do CDC, ao estabelecer interpretação restritiva que torna praticamente impossível a aplicação da inversão do ônus da prova, sem declarar expressamente sua inconstitucionalidade e sem observar a cláusula de reserva de plenário prevista no artigo 97 da Constituição Federal.



    Pedem, desse modo, a cassação da decisão reclamada.



    É o relatório. Decido.



    2. Não assiste razão às reclamantes.



    O verbete vinculante n. 10 da Súmula assim dispõe:



    Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte. 



    Alega-se violação ao enunciado vinculante n. 10 da Súmula, ao fundamento de que o órgão reclamado teria negado vigência às normas dispostas arts. 6º, VIII e 82, IV, ambos do Código de Defesa do Consumidor, sem observar o procedimento previsto no art. 97 da Constituição Federal.



    As normas mencionadas possuem a seguinte redação:



    Art. 6º São direitos básicos do consumidor:



    [...]



    VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências



    ...........



    Art. 82. Para os fins do art. 81, parágrafo único, são legitimados concorrentemente: 



     IV - as associações legalmente constituídas há pelo menos um ano e que incluam entre seus fins institucionais a defesa dos interesses e direitos protegidos por este código, dispensada a autorização assemblear.



    Transcrevo, a seguir, trechos do acórdão reclamado que explicitam as razões pelas quais denegado o pedido de inversão do ônus probatório:



    [...] a inversão do ônus da prova, calcada no Código de Defesa do Consumidor não é automática, demandando a configuração dos requisitos acima mencionados, ou seja, verossimilhança e/ou hipossuficiência.



    [...]



    a hipossuficiência mencionada pelo art. 6º da Lei 8.078/90 não é econômica, mas técnico-probatória. Nesse sentido, somente seria necessária a inversão do ônus da prova diante de casos em que a ausência de conhecimento técnico da matéria tratada implicasse em dificuldade ou impossibilidade da obtenção da prova pelo consumidor. 



    No caso sub examine, aliando-se o explanado acima ao fato de que as promoventes recorridas não especificaram na petição de ingresso dos autos de origem quais provas necessitavam de inversão do ônus da prova (f. 71-72 e 78), não restou evidenciada a dificuldade destas na produção de provas. 



    Dessa forma, não sendo o caso de inversão do ônus probatório, há que prevalecer, no momento do julgamento, a distribuição do ônus da prova, insculpida no art. 373 do Estatuto Processual Civil; segundo a qual incumbirá à parte autora a prova em relação aos fatos constitutivos de seu direito e à parte ré quanto a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte adversa.



    Longe de proceder à declaração velada de inconstitucionalidade de dispositivos legais ou de reduzir-lhes a eficácia, a Corte reclamada meramente interpretou o sentido e alcance de normas relativas à questão jurídica sob sua análise.



    Não se está aqui a defender a correção ou incorreção da solução jurídica adotada pelo Tribunal reclamado, mas apenas a destacar que não houve a declaração – nem sequer implícita – da inconstitucionalidade de preceito legal, mas mera interpretação de regras atinentes ao caso.



    Não havendo extrapolação dos limites da atividade hermenêutica, fica claro que não houve malferimento do enunciado vinculante n. 10 da Súmula.



    3. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 10 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente